Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728616-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO LOGO APÓS A EMPREITADA CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVA PERICIAL TÉCNICA. CORROBORAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferido que a r. sentença concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, carece o apelante de interesse recursal quanto à matéria alegada. Conhecimento parcial do recurso. 2. Depoimentos prestados por um dos agentes policiais que verificou a situação delituosa na localidade, realizou a abordagem e deu ordem legal de parada ao condutor do veículo com placa adulterada, culminando na subsequente prisão em flagrante do acusado, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos e coadunado com a prova técnica produzida, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo, não havendo margem para dúvida e a consequente aplicação do princípio do in dubio pro reo. 4. O tipo penal do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 14.562/2023, não exige a plena ciência da adulteração, bastando que o agente "devesse saber" que o veículo era adulterado ou remarcado. 5. Evidenciado que o réu/apelante tinha conhecimento, ainda que em potencial, da adulteração do veículo, tendo, inclusive, admitido em Juízo que a motocicleta, adquirida em leilão, era destinada à sucata e não poderia circular, tem-se por inviável o pedido de desclassificação do delito para o Crime de Receptação culposa, previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal. 6. Ostentando condenação anterior pelo mesmo crime, sendo reincidente específico, mostra-se escorreito o reconhecimento da agravante na fase intermediária da dosimetria e correlata exasperação da reprimenda. 7. Nos termos do enunciado da Súmula 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é “admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, conforme ocorrente na hipótese. 8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, dado o risco de reiteração delitiva, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável. 9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 180, §3o, e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal. Afirma inexistir provas irrefutáveis da sua participação no crime, devendo ser acolhido o pedido absolutório com base no princípio do in dubio pro reo, quanto ao tipo penal previsto no artigo 311 do CP, ou reconhecida a desclassificação para aquele descrito no artigo 180, §3o do mesmo diploma legal. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 180, §3o, e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela suficiência de provas de autoria e materialidade referente ao crime tipificado no artigo 311, §2o, inciso III, do CP, afastando a tese absolutória e a pleiteada desclassificação (vide itens 3 e 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012